Tribunal: STF
Processo: ARE 1425160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno manejado contra decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual negado seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento de intempestiva a interposição do apelo extremo.



    Nas razões do agravo, a parte sustenta a tempestividade do recurso extraordinário manejado após o julgamento do pedido de uniformização de jurisprudência, a viabilizar a análise da controvérsia por esta Suprema Corte. Pondera que “essa Suprema Corte possui entendimento pacífico quanto à impossibilidade de interposição simultânea de apelo extremo e do pedido de uniformização, considerando-se somente esgotada a instância inferior após o julgamento do pedido de uniformização”.



    O apelo extremo diz com “pedido do autor, condenando os réus a fornecerem o medicamento PURODIOL na quantidade indicada pelo profissional que acompanha o autor, de forma contínua, e até nova indicação médica”.



    À luz dos argumentos expostos, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e determino a distribuição do presente processo na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente